Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709693-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SILVANY FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c ação de consignação que move em desfavor de BANCO PAN S/A (processo n.0703038-57.2021.8.07.0006), consistente em indeferir o pedido de antecipação de tutela. Relata que a demanda tem por objetivo revisar o contrato de financiamento firmado entre as partes, sob o fundamento de que a instituição financeira está cobrando taxas de juros abusivas e em percentual superior ao contratado, além de capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Aduz que o pedido de antecipação de tutela visa obstar que o agravado inscreva o nome do agravante no SERASA e SPC até decisão final, bem como depositar em juízo as parcelas incontroversas do financiamento. Registra que os pedidos foram indeferidos, não sendo aceita a ação consignatória, recebendo, o juízo, tão somente a ação revisional. Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois demonstrados de forma inequívoca os abusos perpetrados pelo agravado, evidenciado que o agravante está sujeito a lesões graves e de difícil reparação com a possibilidade de negativação do seu nome e a perda da posse do veículo enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Alega que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Discorre sobre a função social do contrato e a boa-fé objetiva, enfatizando que o agravado vem descumprindo tais princípios ao se limitar a observar somente os interesses financeiros, enriquecendo-se às custas da agravante, causando desequilíbrio contratual. Em seguida, apresenta tese no sentido de cabimento da ação de consignação em pagamento para os fins almejados, na forma do art. 335 do CPC, sendo contemplada a possibilidade de se depositar em juízo o valor que o devedor entende devido quando está sendo discutido o contrato para afastar a mora Colaciona jurisprudência sobre o tema e, ao final, seja o recurso conhecido e provido para, liminarmente, determinar a cessação imediata dos pagamentos e a não inclusão do nome/CPF da agravante nos cadastros de inadimplentes; a manutenção do bem na sua posse e o recebimento do pedido consignatório, autorizando-se o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Preparo regular no ID 24584529 e 24584531. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a pretensão da agravante de suspender os efeitos da mora, depositando em juízos os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. Com efeito, a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular – ID 86123179 dos autos de origem) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal (ID 86123177 dos autos de origem), informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto a cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito para viabilizar a suspensão dos efeitos da mora com o depósito, pela agravante, da quantia de R$ 443,34 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), valor mensal bastante inferior ao assumido contratualmente (R$ 980,76 – novecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos), além de assumir que já se encontra inadimplente. De outro giro, vislumbro a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da ação consignatória, haja vista que o ato agravado nada decidiu a respeito, limitando-se à apreciação dos requisitos da tutela provisória de urgência, senão vejamos: A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada (artigo 294 do CPC). No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, na hipótese em análise, os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não evidenciam, no momento, a probabilidade do seu direito, mormente porque o contrato objeto dos autos é regido por lei específica, sendo necessário o devido contraditório para aferir o direito alegado. Necessária, portanto, dilação probatória para este fim. Além disso, a requerente não nega estar inadimplente em relação ao pagamento das parcelas. Dessa forma, não há probabilidade do direito em relação à não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como manutenção da posse sobre o bem alienado fiduciariamente. Neste descortino, o depósito de valor a menor do valor ajustado entre as partes não tem o condão de afastar as cláusulas contratuais assumidas. Colaciono julgado neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. O simples ajuizamento da ação revisional com pedido de depósito judicial de valor inferior ao ajustado no contrato, não é suficiente para que o credor se abstenha de realizar ou manter a inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito. Também não legitima a manutenção da posse do veículo, garantido por alienação fiduciária. Recurso improvido.Acórdão 692956, 20130020123933AGI). No mais, caso procedentes os pedidos, os valores, em tese, pagos a maior serão restituídos à parte autora. Diante disso, INDEFIRO os pedidos de tutela antecipada. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. (ID 86133451 dos autos de origem) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de abril de 2021 19:53:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator